Tribunal: TJDFT
Processo: 0733572-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEIS EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO.
1. A legitimidade para integrar o polo passivo da lide deve ser aferida de acordo com a teoria da asserção, pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada a partir das alegações trazidas pela parte autora em sua petição inicial.
2. Por não haver, em relação a processo trabalhista, a tríplice identidade - mesmas partes, pedido e causa de pedir -, afasta-se a alegação de coisa julgada quanto à pretensão de cobrança de emolumentos cartorários (CPC/2015 337 §§ 2o e 4o).
3. O cancelamento da averbação de indisponibilidade de bens, requerida pelo proprietário/devedor em execução trabalhista junto ao Registro de Imóveis do Distrito Federal, enseja o reconhecimento da responsabilidade deste pelo pagamento dos encargos cartorários correspondentes.
4. A alegação defensiva de que a ordem de indisponibilidade de bens decorreu de erro judicial não isenta o proprietário do bem, único interessado na cancelamento da constrição, do dever de pagar os emolumentos cartorários respectivos, cabendo-lhe, se for o caso, buscar o ressarcimento das custas em sede própria.
5. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.